Tribunal: TJBA
Processo: 8059338-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059338-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA BASTOS UCHOA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a condenação ao custeio de tratamento de obesidade em clínica especializada, preferencialmente em sua rede credenciada.

A embargante alegou omissões quanto à análise de dispositivos legais (CF, arts. 5º, II, LV e XXXVI; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 371, 479, 489, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10) e pleiteou efeitos modificativos, com fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, ou para fins exclusivos de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, com fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, consoante firme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF, DJe 11/12/2020; REsp 1812083/MA, DJe 18/12/2020).

O acórdão embargado examinou expressamente as teses de cerceamento de defesa, a aplicação da Lei nº 9.656/1998, a cobertura obrigatória de tratamento de obesidade e a fixação de honorários advocatícios sobre o valor econômico da obrigação de fazer, conforme precedentes do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, DJe 01/10/2021; REsp 1765691/SP, DJe 15/10/2020).

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados (STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, DJe 09/05/2018).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

3. O prequestionamento é efeito ex lege, decorrente do art. 1.025 do CPC, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, II, LV e XXXVI; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 07/12/2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 15/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 03/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8059338-08.2024.8.05.0001, originários da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargado MARCIA BASTOS UCHOA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA